Tribunal: TJPA
Processo: 0801931-32.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801931-32.2017.8.14.0070

APELANTE: ELIETE MARIA PINHEIRO SENA, MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA, ELIETE MARIA PINHEIRO SENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
NOVO JULGAMENTO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL, RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL COM BASE
NO
ART.1º DO DECRETO Nº 20.910/32
; NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA E REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC/15).
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO.
MODULAÇÃO
DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NO ARE-709212/DF (TEMA 608) QUANTO A
PRESCRIÇÃO.
MANUTENÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, DESTA VEZ, BASEADA NA ANÁLISE DO
ARE-709.212/DF.
UNANIMIDADE.

1. A
1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria, conheceu e deu parcial provimento à Apelação do Ente Municipal
,

p
ara reconhecer

a incidência da prescrição quinquenal sobre
as parcelas dos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação, com base no
art. 1º do Decreto 20.910/1932
;
conheceu e negou provimento à Apelação da Autora e, reformou parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária
,
p
ara determinar a exclusão do item 1 da parte dispositiva da sentença, por versar sobre erro meramente material;
alterar a fixação dos
consectários legais, bem como,
determinar a fixação dos honorários advocatícios na
fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), permanecendo suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais (
art. 98, §3º, do CPC/2015
).

2. Juízo de retratação (artigo 1.030, inciso II, do CPC/15). Necessidade de adequação do julgamento, em relação ao prazo prescricional, com
a tese jurídica firmada no julgamento do ARE 709. 212 (Tema 608).

3.
O STF
no julgamento do ARE 709212, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconhece
u
o prazo prescricional quinquenal do
FGTS
em relação à Administração Pública, modulando seus efeitos, de modo que a decisão acima possui efeitos
ex nunc
(prospectivos)
.

4.
A modulação dos efeitos de referida decisão, estabeleceu a aplicação imediata do prazo prescricional quinquenal para aqueles cuja ausência de depósito de FGTS tenha como termo inicial data posterior ao julgamento do STF, bem como, ressalvou que para aqueles cujo prazo prescricional do FGTS já estava em curso à data do julgamento do STF, aplica-se
o que ocorrer primeiro, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial ou, 05 (cinco) a partir da decisão da repercussão geral.

5.
Neste viés, tem-se que deve ser aplicado o prazo prescricional que vencer primeiro, seja o de trinta anos contados do termo inicial ou o de cinco anos a partir de 13.11.2014, deixando evidente que a decretação da prescrição quinquenal só terá vez após transcorridos cinco anos do julgamento da referida ação pelo STF e não de pronto.

6. No caso em análise, o prazo prescricional do FGTS já estava em curso à data do julgamento do STF, de forma que se
ao termo inicial do contrato (
01.06.2004)
, acrescermos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será
01.06.2034
. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, teremos 13/11/2019, como o termo fatal, data esta que ocorre primeiro,
aplicando-se, portanto, mantém-se a prescrição quinquenal, porém, desta vez, fundamentada nos termos da modulação do ARE nº 709212/DF.

7.
Apelação da Autora conhecida e improvida e, Remessa Necessária parcialmente provida
,
para o reconhecimento da prescrição quinquenal com base na modulação do ARE nº 709212/DF, no aspecto sugerido pela Vice-Presidente desta Egrégia Corte Estadual (art. 1.030, inciso II, do CPC/15).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em realizar JUÍZO DE RETRATAÇÃO, RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DO ARE N.º 809.212/DF.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 à 09 de agosto 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações Cíveis (processo n.º
0801931-32.2017.8.14.0070 - PJE
)
interpostas por ELIETE MARIA PINHEIRO SENA e MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, nos autos da Ação de cobrança.

Consta da petição inicial
,
que a Autora

foi admitida em 01.06.2004, através de contratação temporária,

para exercer o cargo de Técnico de Enfermagem, tendo sido afastada em dezembro de 2016. Em seus pedidos, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o pagamento do FGTS e, do 13º salário acrescido de 1/3, respeitada a prescrição quinquenal.

Em seguida, após a apresentação de contestação, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)
POSTO ISTO,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial para
:

1)
RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos pleitos de pagamento de décimos terceiros salários e férias acrescidas de um terço anteriores a 27/12/2012
;

2)
DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO celebrado entre a AUTORA e o MUNICÍPIO DE ABAETETUBA a partir de 01/10/2009 e, por consequência, CONDENAR o ente público requerido a pagar à parte autora o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na proporção de 8% (oito por cento) sobre os valores percebidos a título de remuneração durante o período de 01/10/2009 a 31/12/2016
, a serem calculados sobre os salários recebidos mês a mês pela parte autora, nos termos da fundamentação.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de
juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA-E (IBGE).
Por corolário, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Em razão da sucumbência recíproca
e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, cada parte arcará com 50 % das despesas processuais, isenta a Fazenda Pública. Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora a pagar ao procurador do réu honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000 (mil reais); e, por outro lado,
CONDENO o Município de Abaetetuba a pagar honorários destinados à Defensoria Pública, que fixo em R$ 1.000,00
(mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil. Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade processual, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º). Havendo apelação, intime-se a parte adversa para contrarrazões e, ato contínuo, remetam-se os autos ao E. TJPA. Não havendo recurso voluntário, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida. P. R. I. C. Abaetetuba, 19 de agosto de 2019. (grifo nosso).

Inconformado, o Município de Abaetetuba interpôs a presente Apelação (
Num. 3019933 - Págs. 1/15), suscitando
, em prejudicial de mérito, a prescrição de fundo de direito ante a alegada incidência da prescrição bienal. No mérito, arguiu a ausência de Direito à percepção do FGT e, de forma subsidiária, defendeu a incidência da prescrição quinquenal. Por fim,
requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Inconformada, a Autora também interpôs Apelação (
Num. 3019931 - Págs. 1/3), alegando que, apesar de constar na parte dispositiva da sentença, teve indeferido o seu pedido de 13º salário acrescido de 1/3, o qual faria jus. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, a 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria, conheceu e deu parcial provimento à Apelação do Ente Municipal
,

p
ara reconhecer

a incidência da prescrição quinquenal sobre
as parcelas dos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação, com base no
art. 1º do Decreto 20.910/1932
; conheceu e negou provimento à Apelação da Autora e, reformou parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária,
p
ara determinar a exclusão do item 1 da parte dispositiva da sentença, por versar sobre erro meramente material;
alterar a fixação dos
consectários legais, bem como,
determinar a fixação dos honorários advocatícios somente na
fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), permanecendo suspensa a exigibilidade da Autora (art. 98, §3º, do CPC/2015).

Após, a Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça ao analisar o Recurso Extraordinário interposto pelo Município de Abaetetuba, determinou o retorno do processo ao órgão julgador para, se assim entender, realizar juízo de retratação, pois,
salvo melhor juízo, o acórdão recorrido diverge da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário com repercussão geral nº 709.212 (tema 608).

É o relato do essencial.

VOTO

Inicialmente, necessário registrar, que a questão em análise se restringe a adequação de julgamento quanto a prescrição das parcelas do FGTS, uma vez que a Turma julgadora reconheceu a prescrição quinquenal com base no
art. 1º do Decreto 20.910/1932 e, segundo a Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, neste aspecto o acórdão recorrido, salvo melhor juízo, diverge da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário com repercussão geral nº 709.212 (tema 608), que analisa a prescrição sob o viés da modulação.

Assim, considerando a identidade da questão controvertida com a tese jurídica firmada no julgamento do ARE 709. 212 (Tema 608), passo a realizar juízo de retratação neste aspecto, permanecendo inalterado os demais dispositivos, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, que dispõe:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

II –
encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (grifo nosso).

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado segundo o qual o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial prevalece sobre a lei geral, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS.

COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1.

"
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos"
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

SERVIDOR

PÚBLICO

MUNICIPAL.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

PAGAMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 300 E 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIABILIDADE DO JULGAMENTO

ANTECIPADO

DA

LIDE.

REVOLVIMENTO

DA

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

SÚMULA

7 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA

284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.

A questão referente aos arts. 300 e 332 do CPC não foi apreciada pelo Tribunal de origem e não foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2.

Esta Corte Superior já firmou a orientação de que não ocorre cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado do Juiz. 3.

A partir da leitura das razões de decidir do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa e com base no acervo documental acostado aos autos, concluiu inexistir controvérsia quanto aos fatos nucleares da demanda, mas apenas o deslinde das questões de direito, motivo pelo qual considerou lícito o julgamento antecipado da lide. 4.
O entendimento desta Corte de que o prazo prescricional aplicável às parcelas de FGTS, em ação ajuizada em face da Fazenda Pública, é o quinquenal
. 5. A par da falta de similitude entre os julgados confrontados, verifica-se que o recorrente não indicou qual dispositivo da legislação federal a decisão recorrida teria dado interpretação divergente da que lhe atribuíra outro Tribunal, circunstância que obsta o conhecimento do apelo com base na alegação de divergência jurisprudencial. 6. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 156.791/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015). (grifos nossos).

A seu turno, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento d
o ARE 709212
, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu o prazo prescricional quinquenal do FGTS em relação à Administração Pública, modulando seus efeitos, vejamos a ementa do julgado:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
julgado em 13/11/2014
, acórdão eletrônico repercussão geral. Mérito DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015) – Grifo nosso

Impende registrar, que o voto condutor do Acórdão, o Ministro Gilmar Mendes esclarece acerca da modulação, de modo que a decisão acima possui efeitos
ex nunc
(prospectivos), vejamos:

”(...). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”

Com efeito, em 13 de novembro de 2014, em sessão plenária do STF, restou decidido no julgamento do recurso extraordinário com agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida, ser inconstitucional a norma prevendo a prescrição trintenária do FGTS, tendo em vista que se trata de direito trabalhista e, consequentemente, sujeito à prescrição quinquenal do inciso XXIX do artigo 7º da Constituição Federal.

No entanto, a modulação dos efeitos de referida decisão, estabeleceu a aplicação imediata do prazo prescricional quinquenal para aqueles cuja ausência de depósito de FGTS tenha como termo inicial data posterior ao julgamento do STF, bem como, ressalvou que para aqueles cujo prazo prescricional do FGTS já estava em curso à data do julgamento do STF, aplica-se
o que ocorrer primeiro, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial ou, 05 (cinco) a partir da decisão da repercussão geral.

Neste viés, tem-se que deve ser aplicado o prazo prescricional que vencer primeiro, seja o de trinta anos contados do termo inicial ou o de cinco anos a partir de 13.11.2014, deixando evidente que a decretação da prescrição quinquenal só terá vez após transcorridos cinco anos do julgamento da referida ação pelo STF e não de pronto.

Insta registrar que no caso em análise, o prazo prescricional do FGTS já estava em curso à data do julgamento do STF, de forma que se
ao termo inicial do contrato (
01.06.2004)
, acrescermos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será
01.06.2034
. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, teremos 13/11/2019, como o termo fatal, data esta que ocorre primeiro,
aplicando-se, portanto,
mantém-se a prescrição quinquenal, porém, desta vez, fundamentada nos termos
da modulação do ARE nº 709212/DF.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/15, realizando juízo de retratação no aspecto sugerido pela Vice-Presidente desta Egrégia Corte Estadual,
Apelação da Autora conhecida e improvida e, Remessa Necessária parcialmente provida
, para reconhecer a prescrição quinquenal com base na modulação do ARE nº 709212/DF.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/08/2021